Tribunal: TJSP
Processo: 2210671-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente - Fase de cumprimento - Pretensão de incluir os adquirentes do imóvel no polo passivo da execução - Descabimento - Terceiros que não participaram da fase de conhecimento - Título executivo judicial formado apenas contra o réu - Decisão mantida - Recurso desprovido